Tribunal: TJES
Processo: 5039577-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039577-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICY KELLE BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDE DE ANDRADE MARTINS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5039577-53.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GLEICY KELLE BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDE DE ANDRADE MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. ARTIGOS 10 E 321 DO CPC. BENS INDICADOS POSTERIORMENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GLEICY KELLE BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA
em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinta a execução, com fulcro nos artigos 924, I c/c 803, I, ambos do CPC. A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que a presente demanda, oriunda de certidão de crédito de processo anteriormente extinto por ausência de bens (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95), não trouxe elementos idôneos comprovando alteração fática na saúde financeira da devedora, tampouco indicou bem específico para fins de penhora no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, alegando que deveria ter sido intimada para indicar bens antes da extinção. Aduz que houve desvirtuação da finalidade do processo e afirma a existência de bens penhoráveis (imóveis locados e veículo), os quais foram indicados apenas em sede de embargos de declaração e nas razões recursais. Pugna pela reforma da sentença para o prosseguimento da execução com a penhora dos bens apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que indeferiu a petição inicial da execução e extinguiu o feito sob o argumento de que a Exequente não comprovou a alteração na situação financeira da devedora ou indicou bens à penhora.

4. A sentença recorrida merece reforma.

5
. O art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95 permite a extinção da execução quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, ressalvando-se a possibilidade de desarquivamento ou renovação do pedido diante da indicação de novos bens. No caso em tela, a Exequente ajuizou nova demanda executiva (baseada na certidão de crédito anterior).

6
.
Entretanto, o magistrado sentenciante extinguiu o processo de plano. Tal conduta viola frontalmente o Princípio da Não Surpresa (art. 10 do CPC) e o dever de cooperação. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece no art. 321 que, verificando o juiz que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende.

7. Ao extinguir o processo sem conceder à parte a oportunidade de indicar os bens que alega existirem, o Juízo a quo incorreu em error in procedendo, caracterizando cerceamento do direito de ação e defesa da credora.

8. Ademais, observa-se que, logo após a sentença, a Recorrente opôs Embargos de Declaração onde sanou a suposta omissão, indicando expressamente a existência de imóveis comerciais locados e veículo em nome da executada, inclusive juntando fotos. O indeferimento dos embargos sob a alegação de que visavam apenas rediscutir o mérito ignorou o fato de que a prova da existência de bens (requisito exigido pela sentença) estava sendo apresentada naquele momento, demonstrando a utilidade do prosseguimento do feito.

9. A economia processual e a celeridade, princípios norteadores dos Juizados Especiais, não recomendam que se obrigue a parte a ajuizar uma terceira demanda quando já demonstrou, nestes autos, a existência de lastro para a execução.

10. Portanto, existindo indicação concreta de bens penhoráveis (aluguéis, imóveis e veículo), deve ser garantido à credora o direito de tentar satisfazer seu crédito, cabendo ao Juízo de origem realizar as diligências constritivas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
E
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por GLEICY KELLE BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, para ANULAR A SENTENÇA de ID 56193645, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução/Cumprimento de Sentença, com a análise dos pedidos de penhora sobre os bens indicados pela
r
ecorrente.

12. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)